Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-50.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Rescisão contratual. Promessa de compra e venda imobiliária. Culpa da adquirente que não pagou o saldo devedor na data prevista e se recusou a firmar o termo aditivo com o reajuste efetuado de acordo com cláusulas contratuais que não padecem de vício. Restituição dos valores recebidos pela incorporadora, assegurada a retenção de 15% do que foi efetivamente pago pela compradora.